Tribunal: TJSP
Processo: 0022017-84.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – MANDATO – SEGUNDA FASE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A DATA DE CADA UM DOS LEVANTAMENTOS REALIZADOS PELA PARTE RÉ E NÃO REPASSADOS PARA A AUTORA – CORREÇÃO MONETÁRIA QUE VISA A RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA – JUROS – APLICAÇÃO DO ART. 670 DO CC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.